Tribunal: TJDFT
Processo: 0706146-11.2023.8.07.0011
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CIVEL. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. INSTALAÇÃO DE LONA. SERVIÇO DEFEITUOSO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. DANO MATERIAL DEVIDO. PRELIMINARES DE COMPLEXIDADE DE CAUSA E SENTENÇA EXTRA PETITA REJEITADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a ré a pagar ao autor o valor de R$ 8.000,00 a título de danos materiais.
2. Na origem o autor, ora recorrido, narrou que em 12/02/2023, contratou a ré para fabricação, instalação e manutenção de lona comercial para empresa de sua propriedade, e que pagou o valor de R$ 12.500,00 pelo serviço. Alegou que houve atraso na instalação e, poucos dias depois, uma parte do referido material caiu e se perdeu, por falha na prestação do serviço. Informou ter alertado a ré por diversas vezes para reforçar as amarras de instalação, o que não foi realizado. Aduziu ter sofrido dano moral em razão da conduta desleal e ilícita da ré. Requereu a condenação da ré a reparação do serviço ou ao pagamento de R$ 12.500,00 a título de dano material, bem como ao pagamento de R$ 4.500,00 a título de danos morais.
3. Recurso tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo ante o deferimento do pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, haja vista a hipossuficiência inferida dos documentos apresentados aos autos. Foram apresentadas contrarrazões (ID 65680734).
4. Em suas razões recursais, a ré/recorrente suscita preliminar de complexidade de causa por necessidade de perícia e de sentença extra petita, uma vez que o pedido de devolução de valores só seria cabível na hipótese de não ser possível a reparação do serviço ou a execução correta das obrigações contratadas. No mérito, alega a inexistência de falha na prestação de serviços e da possibilidade de culpa concorrente. Ao final, requereu o conhecimento do recurso e o seu provimento para reforma da sentença recorrida, julgando improcedentes os pedidos iniciais.
5. Preliminar de complexidade de causa em razão da necessidade de perícia. O deslinde da causa não exige a produção de prova pericial e, inexistindo complexidade técnica ou fática, não é o caso de afastamento da competência do Juizado Especial para o processo e julgamento. As provas documentais produzidas se mostram aptas ao convencimento do juiz, destinatário da prova. Preliminar rejeitada.
7. Preliminar de sentença extra petita. O art. 492 do CPC preconiza que é vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado, em outras palavras, o juiz não pode decidir nem além nem fora do pedido das partes. É o que informa o princípio da congruência, adstringência ou correlação. No caso vertente, o juízo de origem condenou a recorrente a devolução parcial do valor do serviço, considerando que a parte autora pleiteou a reparação do serviço ou a devolução do valor pago, tendo em vista a fundamentação que sustenta o pedido do autor, não havendo que se falar, portanto, em sentença extra petita. Preliminar rejeitada.
8. No caso, a falha na prestação de serviços por parte da ré, ora recorrente, restou evidente, uma vez que as provas trazidas aos autos, sobretudo as fotos do local (ID 65679952 e 65680689), demonstram claramente que o serviço foi absolutamente defeituoso, resultando em destruição da lona. É dever da recorrente adotar as cautelas necessárias à instalação de seus serviços, garantindo a regularidade e integridade do produto vendido.
9. Saliente-se que a empresa deveria ter adotado mais cautela ao instalar o serviço, já que alegou que a estrutura de ferro não estava apropriada para receber o material e, portanto, deveria ter se recusado a prestar o serviço, ao invés de prestar um serviço defeituoso.
10. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
11. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.